Tribunal: TJPA
Processo: 0819009-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819009-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA KAROLINE PESSOA CARDOSO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante apresentou apenas parte da documentação solicitada para comprovação de insuficiência econômica, sem demonstrar, de forma suficiente, sua hipossuficiência, especialmente diante dos rendimentos declarados e do valor do bem objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui direito ao benefício da gratuidade de justiça, diante da alegada condição de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício de gratuidade da justiça depende de comprovação de insuficiência de recursos, conforme artigo 98 do CPC/2015, sendo o juiz autorizado a indeferir o pedido quando existirem elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2º).
4. Nos autos, a agravante não demonstrou documentalmente sua alegada condição de hipossuficiência econômica, especialmente considerando os rendimentos declarados e o financiamento do veículo objeto da lide.
5. A jurisprudência dominante exige a comprovação da situação econômica desfavorável, não sendo suficiente apenas a alegação da parte (STJ, AgInt no AREsp 1.388.726/SP, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.
Tese de julgamento: “O deferimento da gratuidade de justiça exige comprovação documental suficiente de hipossuficiência econômica; a ausência de tais elementos autoriza o indeferimento do pedido.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/12/2016.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0819009-45.2023.814.0000

AGRAVANTE: FLÁVIA KAROLINE PESSOA CARDOSO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 20366159) interposto por FLÁVIA KAROLINE PESSOA CARDOSO,

em face da decisão de Id. 20192216, em que indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões, a agravante alegou que a recusa ao benefício constitui cerceamento de seu direito de acesso ao Judiciário. E que o indeferimento teria se baseado unicamente em sua renda declarada, desconsiderando outras despesas pessoais e familiares que impactam sua situação financeira; tendo sido, assim, desconsiderado, na decisão agravada, o princípio constitucional da ampla defesa e a presunção de hipossuficiência.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 20736720.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, a agravante fora intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 17358799, como: a cópia da última declaração detalhada de imposto de renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar, comprovante de rendimentos, extratos de suas contas bancárias com saldos referentes aos 3 (três) últimos meses; bem como comprovantes de despesas, uma vez que não teria acostado, documentos suficientes a justificar a concessão da benesse.

Em cumprimento à referida determinação, a recorrente peticionou nos autos (Id. 18381493), alegando, em suma, suas dificuldades financeiras; todavia, deixou de anexar a integralidade da documentação solicitada, juntando apenas alguns extratos bancários e declaração de imposto de renda, do ano de 2023, com rendimentos, no montante de R$ 116.306,61 (cento e dezesseis mil trezentos e seis reais e sessenta e um centavos); bem como não juntou suas despesas, para que houvesse a aferição da sua impossibilidade financeira momentânea; além de ser levado em consideração o fato de que o veículo, objeto da ação, fora financiado pelo valor de R$ 139.921,30 (cento e trinta e nove mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos), em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.969,18 (mil novecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), refletindo, assim, a sua condição econômica.

Assim, consignei na decisão agravada, o seguinte:

“Nesse sentido, anoto que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido “À pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, do CPC/2015), sendo que ‘O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 99, § 2º, do CPC/2015).

No caso dos autos, repiso que a recorrente não acostou aos autos, documentos suficientes, a fim de que, através do conjunto probatório, pudesse aferir a sua hipossuficiência econômica.

Desse modo, a jurisprudência pátria:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à
pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade
. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’

(STJ - AgInt no REsp: 1619682 RO 2016/0212175-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

‘AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
". 2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.’

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1356000 RS 2018/0224317-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Ante o exposto, em face da ausência de elementos suficientes para corroborar a alega hipossuficiência econômica, indefiro o pedido de gratuidade de justiça; e, por consequência, determino o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC).”

Desse modo, não sendo possível a constatação de forma inequívoca da situação financeira precária da recorrente, porquanto desprovida de qualquer comprovação, em momento adequado, e, levando-se em consideração a sua renda, o valor do objeto em questão, bem como a ausência de juntada de despesas habituais, não merece ser deferida a gratuidade de justiça.

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária

Belém, 03/12/2024